Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0714295-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MENDES DE MATOS IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração em habeas corpus em favor MATHEUS MENDES DE MATOS. Aponta como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Afirma ocorrência de fato novo, consistente no arquivamento, pelo Juízo de 1a grau, do feito quanto ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006 e no relaxamento da prisão tão só quanto a esse delito. Requer a reconsideração do acórdão assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PERICULOSIDADE SOCIAL. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. 1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais da medida extrema. 2. Apesar de não serem consideradas para fins de maus antecedentes, passagens do paciente pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional análogo ao mesmo crime de tráfico de drogas, indicam o risco concreto de reiteração delitiva, e se prestam a justificar a prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública 3. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo. 4. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado. 5. Ordem denegada. (07142953420208070000, Acórdão Número: 1259683, Data de Julgamento: 25/06/2020, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal, Relator: CRUZ MACEDO, Publicado no PJe: 03/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) É o relatório. Decido. Preliminarmente, registro que a apresentação de fato novo não se enquadra na vedação de reiteração, reconsideração ou reexame prevista no artigo 3o, §3o, da Portaria Conjunta 125 de 22 de novembro de 2018. Na realidade trata-se de novo writ porque à evidência não é possível no nosso ordenamento jurídico reconsiderar acórdão. A MM. Juiza Joelci Araujo Diniz, ao receber a denúncia, relaxou a prisão tão somente quanto ao crime de associação, por não ter sido oferecida denúncia pelo Ministério Público. Manteve de forma implícita a segregação pelos demais ilícitos. A impetrante entende que o afastamento do crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006 levaria à soltura do paciente. Argumenta ainda ser portador de asma. Sem embargo das impropriedades apontadas, examino se ocorre alguma ilegalidade. Não tem razão. MATHEUS, vulgo “CARA DE PATO”, foi preso em flagrante enquanto traficava grande quantidade de maconha e de cocaína, descrita no auto de apresentação e apreensão (ID 16441466). No local em que foram localizadas as drogas, já conhecido como ponto de venda de substâncias ilícitas, o paciente e o corréu ocultavam, além das substâncias ilícitas, 4 (quatro) balanças, 1 (um) rádio de comunicação, $475,50 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), 1 (um) carregador de pistola e o total de 19 (dezenove) munições de calibres .380 e 9mm. O alegado fato novo é irrelevante. Como já apreciado pela 1a Turma Criminal, o flagrante foi hígido bem como a conversão para prisão preventiva. O arquivamento do crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006, que exige o caráter permanente da associação ilícita, não altera o quadro probatório. Demonstrada a periculosidade da conduta, é necessária a segregação cautelar. Presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. São insuficientes as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, a alegação de ser portador de asma não veio acompanhada de qualquer comprovação. Indefiro o pedido. Brasília, 5 de julho de 2020, às 10h05. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista